Tribunal: TJSP
Processo: 0019025-59.2006.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Município de Jaú. Ação ajuizada em 19/12/2006. Despacho inicial proferido em 29/12/2006. Executado que não foi citado. Inércia da exequente. Suspensão dos autos nos termos do art. 40, §1o da Lei 6.830/80. Termo a quo da prescrição intercorrente (5 anos) que tem início automático, findo o prazo de suspensão do feito. Ausência de impulsionamento válido do processo pela

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Município de Jaú. Ação ajuizada em 19/12/2006. Despacho inicial proferido em 29/12/2006. Executado que não foi citado. Inércia da exequente. Suspensão dos autos nos termos do art. 40, §1o da Lei 6.830/80. Termo a quo da prescrição intercorrente (5 anos) que tem início automático, findo o prazo de suspensão do feito. Ausência de impulsionamento válido do processo pela Fazenda Pública. Ocorrência da Prescrição intercorrente. Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp no 1340553/RS. Sentença mantida. Recurso não provido.